Tribunal: TCU
Processo: 019.731/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1565/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 9/2023, sob a responsabilidade do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com valor estimado de R$ 147.658.331,00, cujo objeto é a contratação dos serviços de telemarketing, compreendendo atendimento telefônico humano e multimeios (telefonia, e-mail, chat, chatbot, SMS, web, vídeo, mídias sociais e comunicadores instantâneos, como Whatsapp, Telegram, Facebook, Messenger, entre outros), consulta a banco de dados informatizado, bem como fornecimento e registro de informações ao usuário, incluindo a disponibilização de infraestrutura física e tecnológica, insumos, nas modalidades de serviço receptivo e ativo com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva; Considerando que a denunciante arguiu, em suma; i) a inadequação da contratação por postos de trabalho e a falta de justificativa para a utilização do critério excepcional de remuneração por quantidade de horas de serviço ou por postos de trabalho; ii) inadequada aplicação de analogia para conceituar "dedicação exclusiva", violando expressamente a Instrução Normativa Seges/MPDG 5/2017, cujo rol é taxativo; iii) interpretação equivocada da Instrução Normativa Seges/MPDG 5/2017, que acarretou exigência de qualificação técnica prevista apenas para contratação por posto de trabalho; iv) exigência de Capital Circulante Líquido de forma inadequada, que apenas seria admissível se a contratação fosse por dedicação exclusiva; e v) inadequação técnica da resposta do pregoeiro a pedido de impugnação do item 5.18.1.1 do Termo de Referência; Considerando o cumprimento dos pressupostos de admissibilidade; Considerando que restaram justificados, no Estudo Técnico Preliminar (ETP), as adoções da contratação por postos de trabalho e o critério de remuneração por quantidade de horas de serviço ou por postos de trabalho, sendo, estes, inclusive, os modelos então vigentes no INSS (peça 7, p. 18); Considerando que a entidade licitante caracterizou a dedicação exclusiva da mão de obra objeto da contratação; Considerando que os itens 4.3.1 - 4.3.5 do ETP (peça 7, p. 4), bem como os itens 5.4.1.1 e 5.4.1.3 (peça 8, p. 17) e 16.1 - 16.26 (peça 8, p. 40-44), se coadunam com o art. 17 da IN Seges/MPDG 5/2017 ao preverem a prestação dos serviços fora das dependências do INSS e da contrata, em um único imóvel, sem compartilhamento das atividades e viabilizando as rotinas de fiscalização do contrato; Considerando que o item 5.18.1.1 do Termo de Referência se refere à instalação de links de internet, não tendo relação direta com o assunto abordado na Resolução Anatel 693/2018 (interconexão) nem com Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), como aduziu a denunciante; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 12-14, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela denunciante; c) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal da denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014; d) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social e à denunciante; e e) arquivar o processo, com fundamento no art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 019.731/2023-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.